Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO E TUTELA. INDEFERIDOS. PENHORA. DIREITOS DE AQUISIÇÃO. PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO E EFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CLAUDIA FERREIRA DOS SANTOS, exequente, contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0715191-79.2022.8.07.0009, do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de penhora do imóvel, porquanto não se afigura possível a penhora e avaliação do bem em questão, pois o aludido bem não integra o patrimônio do devedor.
2. Em suas razões a agravante suscita, preliminarmente a concessão da tutela antecipada para determinar a penhora imediata dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel ou que seja deferido o efeito suspensivo. No mérito, sustenta que o que se requer é a penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel de propriedade da parte agravada/executada. Alega que a agravada “adquiriu um lote (QSE 04, Lote 32, Taguatinga – DF), conforme certidão de inteiro teor da matrícula 43624 (id 168953914 dos autos), junto ao Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, já com obras bem avançadas para construção de prédio”, mas que “o referido lote não se encontra em nome da Construtora Agravada, mas sim dos antigos proprietários”. Afirma que a conduta da parte executada fere a satisfatividade da execução quando esta omite sua propriedade. Aduz que a propriedade é da construtora/agravada, inclusive com indicação de que foi adquirida em contrato de permuta. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo, para penhora imediata dos direitos aquisitivos incidentes sobre o imóvel e, no mérito, pugna seja reformada a decisão com o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o bem.
3. Recurso próprio, tempestivo e preparo recolhido, ID 52050020.
4. Decisão ID 52081661 indeferiu a concessão do efeito suspensivo e a tutela.
5. O cerne da questão é aferir o cabimento de penhora sobre direitos aquisitivos de compra e venda de propriedade imóvel.
6. Na hipótese em apreço, a agravante/exequente pretende a reforma da decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel que alega ser de propriedade do agravado, ou de seus direitos aquisitivos. Todavia, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, a transmissão da propriedade de bem imóvel se dá mediante o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis. Enquanto não houver o registro do título, o alienante continua sendo tido como dono do imóvel.
7. Ressalta-se que a satisfação deve ser eficaz, ou seja, apta a cobrir com o débito executado com celeridade e eficiência e deve, a medida, ser menos lesiva ao devedor. Conforme o registro no imóvel, ID168953914 na origem, não consta a propriedade dos executados. Lado outro, as fotos juntadas no ID 168953927 nos autos principais não são capazes de fazer prova da propriedade, pois necessário devido título. Destarte, não obstante as alegações da agravante não há como se aferir, de plano, a partir dos elementos que instruem os autos, a verossimilhança das alegações inaugurais. Cumpre destacar o contrato de permuta juntado ao ID 168953929 constitui apenas promessa de transferência futura de alguns apartamentos da propriedade e não se mostra, nesse momento processual, capaz de satisfazer a débito em execução.
8. Por fim, ressalta-se que estando a propriedade em nome de sócio da empresa e, caso comprovado as hipóteses do art. 50 do CC, é possível o pleito de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar bens particulares da pessoa para cumprimento das obrigações não adimplidas pela pessoa jurídica.
9. Agravo de Instrumento, conhecido e não provido. Decisão mantida.